Tribunal: TJBA
Processo: 8074573-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074573-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUANA MOURA PINHO GRASSI e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO À SAÚDE E DIREITO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONTEÚDO ECONÔMICO. TRATAMENTO MÉDICO DE PESSOA COM TEA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação da parte executada para declarar excesso de execução, limitando a base de cálculo dos honorários sucumbenciais ao valor da indenização por danos morais, e condenando os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sobre o suposto excesso. Os agravantes alegam que o título executivo inclui também obrigação de fazer com conteúdo econômico (custeio de tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista – TEA), a qual deve integrar a base de cálculo da verba honorária.

II. Questão em discussão
Discute-se se a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no título judicial deve abranger, além do valor da indenização por danos morais, o valor econômico da obrigação de fazer, consistente no custeio de tratamento médico contínuo, com valor mensurável e liquidez suficiente para sua apuração.

III. Razões de decidir
A condenação abrange tanto a obrigação de pagar quanto a obrigação de fazer, ambas com repercussão econômica.
O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, determina que os honorários sucumbenciais incidem sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.
A obrigação de fazer em questão tem conteúdo patrimonial aferível, correspondente às despesas com o tratamento médico necessário ao menor, devendo compor a base de cálculo dos honorários.
O entendimento encontra amparo no Tema 1.076 do STJ e em precedentes desta Segunda Câmara Cível, nos quais se reconhece o valor econômico de obrigações de fazer com liquidez identificável.
Para mensuração do valor da obrigação de trato sucessivo, adota-se como parâmetro o valor correspondente a 12 mensalidades do tratamento, conforme analogia ao art. 292, § 2º, do CPC, respeitando a razoabilidade e a proporcionalidade.
Ausente excesso de execução, impõe-se o afastamento da condenação da parte exequente ao pagamento de honorários pela impugnação acolhida.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação deve incluir, além da indenização por danos morais, o valor econômico de obrigações de fazer, quando mensuráveis. 2. A obrigação de custear tratamento médico contínuo possui valor econômico mensurável, devendo ser considerada para fins de cálculo da verba honorária. 3. Não se configura excesso de execução quando o valor executado corresponde à soma da indenização e do benefício econômico obtido com a obrigação de fazer reconhecida em título executivo judicial.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 292, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJBA, Apelação Cível nº 8071332-09.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8074573-18.2024.8.05.0000
, de Feira de Santana, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento

para: 1. Reformar a decisão agravada, determinando que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais (15%) incida sobre o somatório do valor atualizado da condenação por danos morais e do proveito econômico da obrigação de fazer, este correspondente a 12 (doze) prestações mensais do tratamento médico deferido; 2. Excluir a condenação da parte Agravante ao pagamento de honorários advocatícios e custas decorrentes da impugnação ao cumprimento de sentença
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça